Tribunal: TJBA
Processo: 8049009-97.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8049009-97.2025.8.05.0001

Juízo de origem: 2º Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador (BA)

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LUCAS DE JESUS CARDOSO

Defensora Pública: Diana Furtado Caldas

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Mirella Barros C. Brito

Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR FEMINICÍDIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 121-A, § 2º, V, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121-A, § 1º, incs. I e II, e art. 121-A, § 2º, inc. V, do Código Penal, bem como manteve sua prisão preventiva. A defesa requereu a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, o afastamento das qualificadoras de feminicídio, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, o reconhecimento da legítima defesa putativa, a anulação da decisão por excesso de linguagem e a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se há indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia, apesar de inexistirem testemunhas presenciais do fato; (ii) saber se devem ser afastadas, desde logo, as qualificadoras do feminicídio, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) saber se é cabível o reconhecimento, nesta fase, da legítima defesa putativa; (iv) saber se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; e (v) saber se subsistem os fundamentos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos laudos periciais, que atestam que a vítima faleceu em decorrência de traumatismo cranioencefálico e cervical, provocado por 41 golpes de faca, 16 deles concentrados na região da face.

4.
O
s indícios de autoria mostram-se suficientes para a pronúncia. Embora os depoimentos judiciais sejam indiretos, eles não se apresentam isolados nem destituídos de valor probatório. Ao contrário, foram corroborados por elementos colhidos sob contraditório, notadamente o contexto fático apurado, a ausência de sinais de arrombamento, a fuga do recorrente após o fato, o relato do genitor acerca da versão apresentada pelo próprio acusado e o interrogatório judicial, no qual o recorrente admitiu discussão com a vítima, afirmou que tomou a faca de sua mão e declarou não se recordar do que ocorreu em seguida.

5.

Na fase do art. 413 do CPP, exige-se juízo de admissibilidade da acusação, e não certeza para condenação. A submissão ao Tribunal do Júri pressupõe prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que se verifica no caso concreto.

6.

Não procede o pedido de exclusão da qualificadora do feminicídio, pois, após a Lei nº 14.994/2024, o art. 121-A do Código Penal passou a prever tipo penal autônomo. Também não cabe afastar as qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Na verdade, foi imputado ao Recorrente a causa de aumento do art. 121-A, § 2º, V, do CP, uma vez que os elementos dos autos. Ainda que fossem qualificadoras, só podem elas serem decotadas nesta fase, se não houver dúvidas sobre a sua incidência, o que não seria o caso dos autos, especialmente a quantidade, a intensidade e a localização dos golpes, o que autorizam, em tese, a apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença.

7.

A legítima defesa putativa não está cabalmente demonstrada. Os registros de lesões superficiais no recorrente, confrontados com a extrema violência empregada contra a vítima, não autorizam o reconhecimento plano da excludente. A controvérsia quanto à dinâmica do fato e à eventual moderação da reação deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

8.

Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia. O
decisum
limitou-se à indicação da materialidade, dos indícios de autoria e do enquadramento jurídico provisório, sem antecipação conclusiva sobre a culpabilidade do acusado, em conformidade com o art. 413, § 1º, do CPP.

9.

A prisão preventiva deve ser mantida. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo número de golpes desferidos, pelo contexto de violência doméstica e pela fuga do recorrente após o fato, revela
periculum libertatis
suficiente para a preservação da ordem pública e para a aplicação da lei penal, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza para condenação. 2. Testemunhos indiretos podem fundamentar a pronúncia quando corroborados por outros elementos produzidos sob contraditório. 3. A exclusão das qualificadoras submetidas ao Tribunal do Júri somente é cabível quando manifestamente improcedentes. 4. A legítima defesa putativa não pode ser reconhecida de plano quando ausente demonstração cabal e houver controvérsia fática relevante. 5. Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limita aos termos do art. 413, § 1º, do CPP. 6. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando presentes a gravidade concreta do fato, o risco à ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, e inc. LVII; CP, arts. 20, § 1º, 121, § 2º, e 121-A, § 1º, incs. I e II, e § 2º, inc. V; CPP, arts. 155, 202, 312, 313, 319, 413, caput e § 1º, e 414.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no HC: 803974 RS 2023/0053086-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025
;
STJ - AgRg no REsp n. 2.105.917/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; STJ - EDcl no AgRg no HC n. 1.023.841/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombado sob o nº 8049009-97.2025.8.05.0001, oriundos do 2º Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de (BA), em que figura como Recorrente
LUCAS DE JESUS CARDOSO
e, como Recorrido,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E JULGAR IMPROVIDO
o presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão de pronúncia, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA